Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704750-75.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVAN NONATO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 57064937) interposta por GILVAN NONATO DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (ID 57064935) que, nos autos da ação declaratória de quitação de contrato de financiamento movida pelo ora Apelante em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA, julgou improcedente o pedido inicial de substituição do bem dado em garantia em dívida em contrato de alienação fiduciária. O Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita nos moldes do art. 99 do CPC. Afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual requer o benefício da assistência judiciária gratuita. Verifica-se que, apesar de o Apelante afirmar sua condição de hipossuficiente, o benefício da gratuidade foi requerido e indeferido na origem (ID 57064507), e foi juntada, pelo Apelante, a guia de recolhimento das custas iniciais na instância de origem (ID 57064911). Outrossim, o Apelante não juntou novos documentos para comprovar a hipossuficiência. Esta Relatoria determinou a intimação do Apelante para demonstrar a hipossuficiência jurídica ou recolher as custas em dobre (ID 57634190), porém, permaneceu inerte (ID 58105602). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte Apelante. O Apelante teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido pela instância de origem ((ID 57064507). Todavia, em sede recursal, apesar de intimado, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas em dobro. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024 16:42:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador